Tribunal: TJBA
Processo: 0572081-47.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572081-47.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TRIUNFO BAHIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros Advogado(s): PAULO EMILIO NADIER LISBOA, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, LUCIANO DOS SANTOS LIMA, VICTOR PACHECO CARNEIRO, Pedro Alcantara registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE SODRE ALCANTARA APELADO: LORENA SILVA REIS e outros (2) Advogado(s):LUCIANO DOS SANTOS LIMA, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, PAULO EMILIO NADIER LISBOA, MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, DO CPC. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos por Lorena Silva Reis contra acórdão de ID 96499041, que a condenou ao pagamento de 80% das custas e honorários advocatícios. A embargante aponta omissão do julgado quanto à suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não ressalvar a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial imposto à parte beneficiária da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR: Constatada a omissão quanto ao regime de cobrança das verbas de sucumbência, impõe-se a integração do julgado nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC. A justiça gratuita deferida em primeiro grau (ID 28921590) estende-se a todas as instâncias e fases do processo (art. 9º da Lei 1.060/50), salvo se expressamente revogada. Vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações decorrentes da sucumbência devem permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme determinação cogente do art. 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos acolhidos com efeitos integrativos para fazer constar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais a cargo da embargante. Tese de julgamento: 1. "A condenação do beneficiário da justiça gratuita em ônus sucumbenciais deve vir acompanhada da ressalva de suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, sob pena de omissão sanável por embargos de declaração". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0572081-47.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante LORENA SILVA REIS e como embargada TRIUNFO BAHIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA